Tribunal: TJDFT
Processo: 0712483-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712483-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S.A, que, ao promover a organização e saneamento do processo, rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial; fixou o ponto controvertido da lide; e, por fim, estabeleceu o ônus da prova de acordo com a regra ordinária, tendo deferido a produção de prova pericial contábil (ID16132777 - págs. 42/43). Em suas razões recursais (ID 16132760), a ré/agravante assevera sobre a desnecessidade de prova pericial de natureza contábil para o desate da lide, uma vez que o mérito da discussão independe da constatação dos impactos financeiros efetivos sobre os valores contratuais acertados entre as partes, notadamente diante da desoneração tributária reportada nos autos. Frisa que a ausência de superveniência do mencionado benefício fiscal afasta a possibilidade de aplicação da regra prevista no artigo 65, §5o, da Lei no 8.666/1993, notadamente porque as partes firmaram a avença quando a novel legislação inerente ao tema já estava em vigor. Adverte que, existindo ou não impacto em vista da aludida desoneração, tal circunstância não enseja a revisão retroativa então pretendida. Defende inexistir liame causal direto entre a desoneração da folha de pagamento em cada contrato específico, de sorte que se mostra inviável o cálculo do impacto benéfico para cada ajuste. Afirma que eventuais benefícios fiscais em face das sociedades empresárias atuantes em seu segmento integravam o objetivo da moderna legislação, sendo inviável o ressarcimento pleiteado nos autos. Tece considerações acerca da urgência na apreciação da matéria versada na presente insurgência. Insiste na tese de que a perícia contábil deferida na origem afigura-se desnecessária e irrelevante para a solução do mérito. Aponta que a produção de tal prova culminaria na exposição indevida de sua estratégia comercial, nada obstante ausente qualquer justificativa plausível para tanto. Destaca que essa circunstância, ainda, redundaria em maior dispêndio de tempo, na contramão da famigerada celeridade processual. Outrossim, argumenta que a supracitada produção probatória acarreta a imposição de custos para a sua defesa, notadamente com a remuneração de assistente técnico. Em razão da urgência que o caso requer, alega ser cabível a presente insurgência, consoante orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso; no mérito, pede a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinado o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Prepara regular (ID 16132763). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A propósito, confira-se o teor dos citados dispositivos legais: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos indispensáveis a tanto. No particular, o recurso em tela é manifestamente inadmissível, devendo ter o seu seguimento obstado de plano, uma vez que a matéria abordada no ato judicial atacado (necessidade de dilação probatória, com o consequente deferimento de prova pericial) não se enquadra no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Com efeito, note-se que a decisão recorrida afastou a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, por vislumbrar a necessidade de produção de produção de prova pericial, haja vista que existe controvérsia se a desoneração no pagamento de contribuição previdenciária relaciona-se diretamente ao objeto do contrato e se foi observada no valor da proposta, bem como se houve desequilíbrio econômico-financeiro no contrato com o advento da Lei 12.844/13. Ocorre que, consoante entendimento firmado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de julgamento antecipado do mérito por haver necessidade de dilação probatória. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO QUE, NO CASO, FIXOU PONTO CONTROVERTIDO E DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 356, I E II, § 5o, C/C O ART. 1.015, II, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO NCPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. No caso, conforme asseverou o acórdão recorrido, a decisão do Juízo singular não ingressou no mérito, justamente porque entendeu pela necessidade de dilação probatória, deferindo as provas testemunhal e pericial. Logo, não havendo questão incontroversa que possibilitasse a prolação de decisão de mérito, inviável se falar, por conseguinte, na impugnação do referido decisum por meio de agravo de instrumento, por não estar configurada a hipótese do art. 1.015, II, do CPC/2015. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1411485/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019) (g.n.) De outra parte, é cediço que, em 05/12/2018, a Corte Especial daquela Alta Corte Judiciária, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema no 988, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é de taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Todavia, na espécie, não está configurada a indispensável situação de urgência para admissibilidade do presente recurso. Ao revés, ao reconhecer a nulidade da primeira sentença proferida nos autos, em face da ocorrência de cerceamento de defesa, a egrégia Sexta Turma Cível deste Tribunal, por meio do voto condutor então proferido, assentou que o julgamento antecipado da lide impossibilitou que o autor produzisse prova pericial acerca do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato (ID 16132776 - Pág. 178). Por conseguinte, divisa-se que houve a imposição do retorno do referido feito ao primeiro grau de jurisdição justamente para que fosse oportunizada a produção das provas pertinentes ao julgamento da lide, tendo o autor/agravado expressamente pugnado pela realização de perícia contábil (ID 16132777 - pág. 13). Destarte, a matéria ora levantada, longe de ensejar qualquer urgência, encontra-se devidamente sedimentada nos autos, de sorte que os argumentos ora apresentados referem-se, em grande medida, à própria discussão de mérito, os quais, evidentemente, devem ser analisados em momento ulterior, isto é, em eventual recurso de apelação. Acrescente-se, ainda, que o deferimento da prova pericial pela decisão hostilizada não induz prejuízo ao réu/agravante, notadamente porque os honorários do perito deverão ser adiantados pela autora, nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil. Não se pode olvidar, ademais, que a indicação de assistente técnico constitui faculdade das partes, de modo que o eventual gasto havido com a correspondente remuneração não corrobora a alegação de prejuízo quanto à produção da prova em comento. A partir dessas considerações, é imperioso concluir que, além de inexistir norma processual prevendo a possibilidade de interposição de recurso contra a decisão hostilizada, não há urgência que possibilite a sua admissão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem, dando conhecimento da presente decisão. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, D.F., 21 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator